Tribunal: TJDFT
Processo: 0009959-55.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA INFRA PETITA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LIDE SECUNDÁRIA NÃO DECIDIDA. CONTROVÉRSIA A SER SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SEGURADORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.
1. A sentença deve resolver a demanda nos exatos limites em que foi proposta, ou seja, de acordo com o que foi pedido. Essa é a regra estabelecida pelo princípio da congruência, da adstrição, da simetria ou do paralelismo (arts. 2°, 141, 322 e 492, do CPC). 1.1. Ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício, a sentença não pode apresentar posicionamento estranho ao que foi postulado, além do que foi pedido, nem aquém do demandado (citra ou infra petita). Nessas hipóteses, o ato decisório será alcançado por vício insanável, do qual decorrerá sua nulidade.
2. A denunciação da lide é modalidade de intervenção de terceiro provocada pela qual se exercita, no bojo da contestação, o próprio direito de ação, permitindo ao denunciante que obtenha o ressarcimento de eventuais prejuízos porventura sofridos em razão de processo pendente. 2.1. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação restará prejudicada. 2.2. No caso de sucumbência do litisdenunciante, como é o presente caso, a lide secundária deverá ser julgada para determinar os limites da responsabilidade da litisdenunciada.
3. O Juízo sentenciante não apreciou a lide secundária, consubstanciada na relação jurídica entre a Ré Seguradora, ora Apelante, e a Ré Segurada, o requerimento de gratuidade de justiça pleiteado pela Litisdenunciada, assim como eventual óbice à fluência de juros e correção monetária em decorrência da declaração de liquidação extrajudicial da ora Apelante.
4. Embora haja previsão de suspensão de ações e execuções em face de seguradoras cuja liquidação tenha sido declarada, a teor do disposto nos arts. 3o da Lei n. 10.190/2001 e art. 18 da Lei n. 6.024/1974, o caso dos autos cuida de processo de conhecimento, em que ainda se discute a responsabilidade da Seguradora, devendo ser aplicado art. 21, § 3o, da Resolução Normativa n. 522/22 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
5. A matéria não deverá ser conhecida por este Tribunal, visto que não foi debatida na origem e sobre a qual não houve manifestação judicial, contraditório ou instrução probatória (arts. 1.013, § 1.o, e 1.014 do CPC), sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
6. Sem inversão do ônus da sucumbência vez que, anulada a sentença, essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação do ônus em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC (Precedente STJ. 2a Turma. REsp 1.703.677/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28/11/2017).
7. Apelação cível conhecida. Nulidade da sentença reconhecida de ofício. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem. Mérito recursal prejudicado.